Tribunal: TJDFT
Processo: 0730839-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730839-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MARIA SOCORRO RODRIGUES MATIAS, SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME D E S P A C H O Abram-se vistas dos autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator